Tribunal: TCU
Processo: 008.628/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1101/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) expedir quitação ao Sr. Alberto Lopes Cantalice (XXX.404.877-XX) e ao espólio da Sra. Maria Glória Ribeiro da Silva no que concerne ao débito que lhes foi imposto pelo subitem 9.2 do Acórdão 2456/2015-TCU-Primeira Câmara , tendo em vista o recolhimento integral da dívida; b) expedir quitação ao Sr. Alberto Lopes Cantalice (XXX.404.877-XX), no que concerne à multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.4, da dívida; d) dar ciência desta deliberação ao Sr. Alberto Lopes Cantalice e ao espólio da Sra. Maria Glória Ribeiro da Silva. 1. Processo TC- Processo 008.628/2011-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alberto Lopes Cantalice (XXX.404.877-XX); Maria da Glória Ribeiro da Silva (XXX.246.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Celso Haddad Lopes (116.279/OAB-RJ) e Paulo Henrique Teles Fagundes (72.474/OAB-RJ), representando Alberto Lopes Cantalice. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.